Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005213-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – INÉRCIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando o Autor, por desídia, deixar de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Caso isso ocorra, a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

É cristalino o abandono da causa pelo Agravante pois, em que pese ter sido intimado pessoalmente para impulsionar a demanda executiva, manteve-se inerte.

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Exequente quando acolhida a Exceção de pré executividade, ainda que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1005213-89.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
me virtude da decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por AMÉLIO MARTINS FARIA.

Em suas razões, o Agravante alega que não houve a publicação, em nome do causídico Dr. Mauro Paulo Galera Mari,

do ato decisório que determinou a intimação pessoal da instituição bancária. Logo, não há falar em extinção do feito por abandono da causa.

Aduz que a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios está incorreta, vez que não deu causa à propositura da Objeção.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, em que pese ao Agravado
Amélio Martins Faria
ter sido intimado (certidão – ID. 46972964).

Eis o relatório.

Cuiabá,
28
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020